Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012226-08.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO ALMEIDA BORGES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Almeida Borges, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido na ação penal n. 1001306-32.2021.8.11.0078.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II, IV, e V, c/c o §2o-A, inciso I, e art. 288, todos do Código Penal; 2) o mandado de prisão foi cumprido em 20-6-2021; 3) na audiência de custódia ele denunciou as agressões que sofreu dos Policiais Militares que cumpriram a ordem de prisão, de modo que a constrição tornou-se ilegal; 4) “os relatos trazidos pelo custodiado em sua audiência de custódia parecem muito mais fidedignas, quando confrontadas com os outros elementos de informação, indicando que foi agredido no momento de sua prisão” (sic); 5) o mandado de prisão expedido em 19-10-2020, e “o juiz competente não se manifestou se ainda estão presentes os elementos que o levaram a decretar a prisão preventiva” (sic) (Id. 93856451 - Pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Micael Peterson Silvério da Silva, Uilian Cunha dos Santos e André Luiz Pinto dos Santos se associaram para o fim de cometer crimes.
A denúncia registra ainda que, com esse propósito, o grupo se dirigiu à cidade de Campo Novo dos Parecis e, no dia 24-9-2020, mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram “um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia, e um veículo automotor do tipo caminhão, marca VOLVO, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo, além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva, que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos” (93856454 - Pág. 22-23).
No que se refere à prisão preventiva, observo que foi decretada para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado pelo bando, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que vários deles, inclusive o paciente, foragiram do distrito da culpa, verbis:
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, revelada pelo modus operandi, eis que os representados supostamente associaram com o intuito de praticarem crime de roubo na região, especialmente de caminhões e reboques. Conforme apurado, os representados utilizam-se de veículos alugados na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande. Na sequência, direcionam-se para o interior do Estado, escolhem as carretas e abordam as vítimas, utilizando de armas de fogo e restrição da liberdade dos ofendidos, os quais ficam normalmente em cárcere em local ermo (matagal) até conseguirem entrar a res furtiva ao receptador.
Segundo relatório policial, os representados são suspeitos de terem também no dia 13.09.2020 efetuado um outro roubo de caminhão e reboque na cidade de Nova Maurilândia, sendo registrado o Boletim de Ocorrência no 2020.217593, o que revela a periculosidade social.
Ademais, consoante informado pela autoridade policial, após o cometimento do roubo investigado no presente feito, os representados evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra a necessidade da custódia antecipa também para garantir a aplicação da lei penal.
Assim, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal (Id. 93856454 - Pág. 155).
Ao indeferir o pedido de liberdade, a autoridade coatora consignou que persistiam os motivos ensejadores do cárcere, “consoante reiterado nas decisões anteriores” (sic) (Id. 93856455 - Pág. 136-137).
Esclareço que “é válida a decisão do Juiz de primeiro grau que constata não ter havido alteração na situação fática e se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência” [...] (STJ, HC 647.825/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Além disso, a gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do Estado, previamente preparados, armados, com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – é fundamento que autoriza prisão cautelar.
O entendimento, aliás, foi assentado no julgamento do Habeas Corpus n. 1026298-34.2020, impetrado pelo correu Uilian Cunha dos Santos, ocorrido em 6-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI DIFERENCIADO – GRUPO ARMADO E ARTICULADO VISANDO O ROUBO DE CARRETAS NO INTERIOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM PODER DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO PARA ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO ATÉ O MOMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).
Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.
Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Se não bastasse, a fuga deliberada do paciente – que foi preso recentemente na comarca de Rosário Oeste – agrega-se aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar (Id. 93856455 - Pág. 57).
Nos termos do Enunciado n. 26, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação no decisum.
Também não prospera o argumento de que a prisão preventiva é ilegal porque o paciente foi agredido pelos policiais que cumpriram a ordem.
Apesar de na audiência de custódia ele aduzir que foi agredido pelos Policiais Militares, a situação é nebulosa, especialmente porque o único documento que embasa a alegação se trata de uma requisição de exame de corpo de delito, assinada pelo delegado de polícia, onde consta que houve ofensa a integridade física de Bruno, por lesão contundente, nas costas (Id. 93856455 - Pág. 89-92).
De toda sorte, “a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada” [...] (STJ, AgRg no HC 669.316/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).
De mais a mais, foi determinado “que se oficie a autoridade policial para que junte exame de corpo delito, bem como extraia cópia integral da audiência e encaminhe ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de apurar as supostas agressões narradas como ocorrentes dentro do estabelecimento militar” (sic) (Id. 93856455 - pág. 120).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.